Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COMPRADOR. RESCISÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
1. O STJ tem entendimento pela inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos celebrados anteriormente à data de sua entrada em vigor.
2. O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) é adequado e suficiente para indenizar o vendedor/construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato, devendo ser alterado somente em razão de circunstância específica do contrato ou de fatos da causa, conforme entendimento do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que a taxa de fruição evita que o comprador se beneficie da situação do rompimento contratual em prejuízo do vendedor, se relacionando, pois, à vedação ao enriquecimento sem causa, contudo, entende ser indevida a cobrança da referida taxa quando não há comprovação da edificação do terreno.
4. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata, conforme orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso representativo da controvérsia, Tema 577 e Súmula 543 da mesma Corte de Justiça.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
6. Negou-se provimento a ambos os recursos.